Tribunal: TJBA
Processo: 8018492-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018492-80.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FABIANA CARVALHO VEIGA e outros (9)

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRAZO DE CINCO ANOS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO
DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a liquidação de sentença coletiva proposta pelos Apelantes, ao fundamento de prescrição da pretensão executiva individual. O recurso objetiva a reforma da decisão, com o reconhecimento da tempestividade da liquidação.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se, no caso de execução individual de sentença proferida em ação coletiva, a pretensão executiva dos Apelantes estaria prescrita, tendo em vista a fluência do prazo quinquenal a partir do trânsito em julgado da decisão coletiva.

III. Razões de decidir
A prescrição somente pode ser reconhecida quando houver decurso de prazo legal sem que tenha sido exercida a pretensão pelo titular do direito.
O prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva começa a fluir do trânsito em julgado da sentença coletiva, conforme entendimento consolidado do STJ.
O trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em 21 de fevereiro de 2018, sendo o termo final do prazo prescricional 22 de fevereiro de 2023. A liquidação foi proposta em 12 de fevereiro de 2023, dentro do prazo legal.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para reconhecer a inocorrência da prescrição. Determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da liquidação.
Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para a execução individual de sentença proferida em ação coletiva é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão coletiva. 2. Não há prescrição se a liquidação individual é proposta dentro do referido prazo.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8018492-80.2023.8.05.0001, oriundos da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelantes,
FABIANA CARVALHO VEIGA , RUBENS GUALBERTO DE OLIVEIRA, ADRIANA CASTRO DE BRITO, JORGE MARINHO CERQUEIRA FILHO, MARCUS VINICIUS DE SOUZA E SILVA, MARIA DAS GRAÇAS CASTRO MOREIRA,
AGOSTINHO DE SOUZA JESUS, DILZETE AGUIAR CARVALHO SILVA, ROS
A
NIA NASCIMENTO BORGES e LUCIANA REIS FERREIRA SOUSA
e, como Apelado, o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos
termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de __________ de 20__.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA